Tribunal: TJMT
Processo: 1010343-85.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010343-85.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[P. H. R. L. - CPF: 058.943.331-80 (EMBARGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), MARA MARCIA COSTA RODRIGUES - CPF: 040.422.621-39 (EMBARGANTE), ESTADO DE SÃO PAULO (APELADO), ESTADO DE SAO PAULO - CNPJ: 46.379.400/0001-50 (APELADO), ISMAEL NEDEHF DO VALE CORREA - CPF: 955.078.683-87 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - CNPJ: 71.584.833/0002-76 (EMBARGANTE), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - CNPJ: 71.584.833/0002-76 (REPRESENTANTE), MARA MARCIA COSTA RODRIGUES - CPF: 040.422.621-39 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VINICIUS PICCINI NUNES - CPF: 034.752.401-06 (ADVOGADO), JOSIELE MARCONDES DANTAS DE CARVALHO - CPF: 043.703.621-99 (ADVOGADO), KARINE FLORENCIANA DURAN - CPF: 041.089.261-02 (ADVOGADO), GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO), JUNIOR SERGIO MARIN - CPF: 169.825.538-17 (ADVOGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO), JOSIELE MARCONDES DANTAS DE CARVALHO - CPF: 043.703.621-99 (ADVOGADO), JUNIOR SERGIO MARIN - CPF: 169.825.538-17 (ADVOGADO), KARINE FLORENCIANA DURAN - CPF: 041.089.261-02 (ADVOGADO), P. H. R. L. - CPF: 058.943.331-80 (EMBARGANTE), VINICIUS PICCINI NUNES - CPF: 034.752.401-06 (ADVOGADO), ISMAEL NEDEHF DO VALE CORREA - CPF: 955.078.683-87 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - CNPJ: 71.584.833/0002-76 (EMBARGADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. PESSOA SEM PODERES DE REPRESENTAÇÃO. NULIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. REABERTURA DO PRAZO RECURSAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado de São Paulo contra acórdão que rejeitou recurso de apelação interposto com o objetivo de majoração do valor indenizatório. O embargante alegou vício de nulidade processual, sustentando não ter sido validamente intimado da sentença recorrida.

2.

Após determinação de diligência, apurou-se que a ciência da sentença foi registrada por pessoa sem vínculo funcional com a Procuradoria-Geral do Estado.

II. Questão em discussão

3. A questão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à validade da intimação da sentença e seus efeitos sobre a regularidade da marcha processual.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência e o CPC exigem que a intimação de entes públicos seja realizada em nome de procurador regularmente habilitado.

5. O reconhecimento de que a ciência da sentença foi registrada por pessoa estranha aos quadros da Procuradoria do Estado de São Paulo impõe a decretação de nulidade, por ausência de pressuposto de validade do ato processual.

6. A nulidade atinge os atos subsequentes, inclusive o julgamento da apelação e dos embargos anteriormente opostos.
7. Configurada a ofensa ao contraditório e ao devido processo legal, impõe-se a concessão de efeitos modificativos aos embargos, com a reabertura do prazo recursal ao ente estatal.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer a nulidade da intimação da sentença e de todos os atos processuais posteriores, restabelecendo-se a regularidade do processo mediante a reabertura do prazo recursal ao Estado de São Paulo.

Tese de julgamento
: “1. É nula a intimação de sentença dirigida a pessoa sem poderes legais para representar ente público, o que impõe a anulação dos atos subsequentes e a reabertura do prazo recursal em favor da parte prejudicada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 494 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de São Paulo
,
contra o acórdão, proferido por esta Câmara que desproveu o Apelo, interposto pelo Recorrente, visando à majoração do
quantum
indenizatório (id. 179381651, págs. 01/05).

O Embargante defende a nulidade do acórdão embargado, argumentando que não foi intimado da sentença recorrida, o que o impediu de interpor apelação.

A parte recorrida apresentou as contrarrazões ao Recurso, pugnando pela sua rejeição (id. 189619173, págs. 01/10).

Converti o julgamento em diligência, determinando que fosse certificado se o Embargante foi, ou não, devidamente intimado da sentença atacada (id. 196874153, pág. 01).

A Certidão constante do id. 1988907449, pág. 01, informa que o Embargante foi devidamente intimado em 19/09/2022, quando o Procurador do Estado, Clóvis Eustáquio Filho, registrou ciência no sistema PJe.

Os Declaratórios foram julgados e rejeitados, à unanimidade, conforme acórdão constante do id. 210494675, págs. 01/04.

Tanto a parte Autora, como o Requerido, interpuseram Recurso Especial (ids. 211335662, págs. 01/05 e 216144163, págs. 01/10, respectivamente).

A Vice-Presidência desta Corte inadmitiu ambos os Recursos (id. 226768650, págs. 01/12).

Ambas as partes interpuseram Recursos de Agravo ao Superior Tribunal de Justiça (id. 234031676, págs. 01/15 e 235514198, págs. 01/03).

O STJ deu provimento ao Recurso Especial do Estado de São Paulo, para anular o acórdão recorrido e, consequentemente, determinou novo julgamento dos Declaratórios (id. 284958383, págs. 01/06 e julgou prejudicado o Recurso da parte Autora (id. 284958383, págs. 07/09

Devolvidos os autos, determinei a intimação da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, para informar se Clóvis Eustáquio Filho, era Procurador do Estado no mês de setembro de 2022 (id. 285401392, pág. 01).

O Estado de São Paulo informa que a referida pessoa nunca ingressou no quadro da Procuradoria-Geral daquele Estado (id. 286780351, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de São Paulo
,
contra o acórdão, proferido por esta Câmara que desproveu o Apelo, interposto pelo Recorrente, visando à majoração do
quantum
indenizatório.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

A intimação de entes públicos, como sabido, deve ser realizada em nome de procurador regularmente habilitado.

Da análise detida dos autos, entendo que o Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de São Paulo, deve ser acolhido, porquanto restou plenamente demonstrada a ocorrência de vício processual apto a comprometer a regularidade da marcha processual, notadamente no que se refere à validade da intimação da sentença proferida pelo Juízo de origem.

Conforme se extrai do documento acostado sob o id. 286780352, pág. 01, o senhor Clóvis Eustáquio Filho, identificado como a pessoa que tomou ciência da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na Ação de Indenização movida pelo Recorrido, jamais integrou os quadros funcionais da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo.

Em outras palavras, trata-se de pessoa estranha aos autos, sem vínculo funcional com a instituição legitimada para representar judicialmente o ente federativo ora Embargante.

Tal constatação impõe, por conseguinte, o reconhecimento da nulidade da intimação realizada em nome de quem não detinha poderes legais para representar o Estado de São Paulo, vício que contamina os atos subsequentes, em especial o julgamento da Apelação interposta pela parte autora (id. 179381651, págs. 01/05), bem como os próprios Embargos de Declaração anteriormente opostos pelo ora Embargante (id. 210494675, págs. 01/04).

Destarte, tendo sido violado o devido processo legal e o princípio do contraditório, impõe-se a acolhida dos presentes Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para declarar a nulidade da intimação da sentença e, por consequência, de todos os atos decisórios posteriores a ela, restabelecendo-se a regularidade processual mediante a reabertura do prazo legal para que o Estado de São Paulo, ora Embargante, possa exercer seu direito de recorrer, se assim entender conveniente.

Forte nessas razões,
ACOLHO
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de São Paulo, atribuindo-lhes
efeitos modificativos
, a fim de decretar a nulidade da intimação da sentença prolatada pelo Juízo de Primeiro Grau, bem como de todos os atos processuais subsequentes, determinando-se a reabertura do prazo recursal em favor do Embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025